Tribunal: TJDFT
Processo: 0727613-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. “A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes”. (STJ)
3. Para a configuração de confusão patrimonial é necessária a demonstração pelos meios ordinários de prova que a Executada foi utilizada indevidamente para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para a Agravada ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar.
4. Não restou demonstrado nos autos o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Portanto, não estando preenchidos os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo conhecido e não provido.